Tribunal: TJES
Processo: 5003606-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003606-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO DE BARBI GHISOLFI e outros
RECORRIDO: JOCIMAR VENDRAMINE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003606-07.2023.8.08.0014

RECORRENTES: KAIO DE BARBI GHISOLFI, ANDRESSA DE BARBI CASOTTI

RECORRIDO:
JOCIMAR VENDRAMINE

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. SACAS DE CAFÉ. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. VALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. APLICAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de obrigação de entregar, em que alega a parte autora, em resumo, que é credora da requerida na importância de R$ 25.087,20 (vinte e cinco mil, oitenta e sete reais e vinte centavos), sendo R$ 10.327,48 (dez mil trezentos e vinte sete reais e quarenta e oito centavos), referente aos 30% (trinta por cento) de juros estabelecidos inicialmente (15 sacas de café) e R$ 14.759,72 (quatorze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) referente a atualização monetária, juros e multa no período de atraso na entrega da obrigação principal (50 sacas).

A parte requerida, a seu turno, afirma que a obrigação seria de entregar coisa certa, não havendo notificação prévia para entrega do objeto, para que, assim, pudesse converter automaticamente a obrigação em perdas e danos, além de sustentar que os juros seriam abusivos e provenientes de agiotagem.

Finalizada a instrução processual, a sentença singular decidiu (id. 7762118):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas na obrigação de entregar consistente em 15 (quinze) sacas de café conilon, piladas, tipo 7/8, com até 13% de umidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

CONDENAR as partes requeridas a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.759,72 (quatorze mil e setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), relativos aos juros contratuais e multa moratória, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

A parte autora interpôs recurso inominado (id. 7762122). Em suas razões, aduz que o requerido buscou o enriquecimento sem causa, uma vez que, em 10 de setembro 2019, emprestou o valor correspondente a 34 sacas de café, e buscou receber em 20 de dezembro de 2019, ou seja, cerca de três meses após, quase o dobro do que emprestou, qual seja, 65 sacas de café, o que configura enriquecimento ilícito. Requer a reforma para que seja anulado o contrato. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para condenar os Recorrentes a pagarem somente quando a juros contratuais o correspondente 1% (um por cento) ao mês do valor de R$ 9.330,00 (nove mil e trezentos e trinta reais), a contar da data do depósito, ou seja, 11 de setembro de 2019 (dois mil e dezenove) a julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), excluindo em todo o caso a multa moratória, frente à abusividade.

Contrarrazões do requerido aos. Id. 7762126.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 7993402.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, pontuo que o suposto negócio jurídico firmado em 2017 não é objeto da lide. O processo trata sobre o “instrumento particular de confissão de dívida” acostado ao ID 7762085, em que o devedor confessa uma dívida de 50 sacas de café + 30% do valor emprestado, que totaliza 65 sacas de café.

A confissão de dívida foi assinada em setembro de 2019 e foi estipulado prazo de pagamento/entrega das sacas de café para dezembro de 2019.

A dívida confessada já existia antes de ser firmada a confissão, mas não foi comprovada sua origem e data. Assim, impossível dizer se os juros aplicados, no percentual de 30%, foi ou não abusivo.

Certo é que houve renegociação da dívida originária e os requeridos/recorrentes assinaram, não sendo alegado qualquer vício de consentimento.

Como se sabe, as relações contratuais disciplinadas no Código Civil têm por base a autonomia da vontade, e dessa autonomia surge a liberdade contratual como expressão máxima. Assim, a liberdade contratual outorga aos indivíduos a possibilidade de amplamente decidirem sobre os seus interesses.

Daí decorre o Princípio da “pacta sunt servanda”, dando ao contrato a qualidade de vinculante, obrigatório e intangível.

Pois bem. Sobre o cumprimento do instrumento de confissão de dívida, vejo que é incontroverso que houve a entrega de 50 sacas de café, no ano de 2022, e que restou pendente o pagamento dos juros de 30%, que sobressai ao total de 15 (quinze) sacas de café.

Além disso, diante da inadimplência referente às 50 sacas de café, que apenas foram entregues em 2022, verifico que incide multas e juros, conforme previsto no próprio instrumento assinado.

Nessa linha, entendo que a sentença está correta, ao condenar o requerido a entregar 15 (quinze) sacas de café que faltam ser entregues.

Ainda, correta a sentença ao reconhecer a dívida no valor de R$ 14.759,72 (quatorze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) referente a atualização monetária, juros e multa no período de atraso na entrega da obrigação principal (50 sacas).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmª. Srª. JuÍza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)